Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-19.2021.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-19.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DALCI CANDIDO DA SILVA - CPF: 441.177.101-25 (EMBARGADO), EVERSON ROBERTO CURY - CPF: 952.064.421-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA TEODORA LOURENCO CURY - CPF: 650.563.701-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA N.º 1.204 DO STJ - NÃO VIOLAÇÃO - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Processo recebido da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II, b), eis que o acórdão recorrido estaria em confronto com a Tese Repetitiva – Tema 1.204 do STJ.

2. Em juízo negativo de retração, foi mantido o acordão que embora tenha reconhecido a obrigação de reparar
propter rem
e, portanto, a legitimidade passiva dos antigos e do atual proprietário, entendeu que, uma vez demonstrado no caderno processual quem foi o causador do dano ambiental, a somente a este foi imposta a condenação ao pagamento pelo dano material ambiental.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
do Acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
, no recurso de apelação que discutia responsabilidade ambiental.

A parte Recorrente interpôs recurso especial, alegando dentre outros, afronta aos artigos 2º, §2º, da Lei 12.651/2012 e artigos 3º, IV, 4º, inc. VII e 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, em virtude de que o acórdão eximiu o antigo proprietário do imóvel rural – causador direto do dano ambiental – da obrigação de reparação in natura, que foi imposta apenas em face dos adquirentes da área. Disse, portanto, ter havido afronta ao Tema 1204 do STJ.

Sobre a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em 30/08/2024, a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id 228325151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se na alegada divergência entre o Acórdão prolatado por esta Câmara anteriormente e o Tema 1204 do STJ.

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que ensejou os embargos declaratórios, está assim ementado:

“AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO –
OBRIGAÇÃO DE REPARAR PROPTER REM – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ANTIGOS E DO ATUAL PROPRIETÁRIO
– IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO SOMENTE SE NÃO FOR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO
– PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem e, portanto, é admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623/STJ),
portanto, mostra-se equivocado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos antigos proprietários do imóvel onde ocorreu o dano.

A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total do dano ambiental causado. Logo, correta a decisão que determinou o seu pagamento somente se a obrigação de fazer não for cumprida.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(destaquei)

A tese firmada pelo tema paradigma é a seguinte:

TEMA N° 1.204 – STJ:

“1)
"As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente"

Veja-se, portanto, que o acórdão desta Turma não está em desacordo com tal jurisprudência (Temas 1.204 do STJ), ao contrário. Exarou exatamente o entendimento em sintonia com o tema. O fato de não ter decidido nos termos do pedido do Ministério Público não enseja a violação do entendimento.

Eis trecho do voto condutor do acordão nos embargos de declaração, no que importa:

“(...)
Ademais,
ainda que a responsabilidade dos Recorridos seja solidária, ficou demonstrado no caderno processual que Dalci Cândido da Silva foi o causador do dano ambiental e, por isso, deve ser condenado ao pagamento da indenização pelo dano material ambiental e que Everson Roberto Cury e Maria Teodora Lourenço Cury na obrigação de recuperar a área degradada.

No que se refere à alegação de que o acordão foi omisso, quanto à condenação ao pagamento da indenização por dano moral material, entendo não merecer acolhimento, uma vez que ficou expressamente consignado que, nos termos do entendimento do STJ, em vista de o dano ambiental ser recuperável, a condenação ao pagamento de indenização pecuniária não se justificava.
(destaquei)

Outrossim, o acordão embargado também foi pautado na jurisprudência,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 623/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

3.
Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

4. (...). (AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).
(destaquei)

Assim, entendo inexistir divergência entre o Acórdão e o Tema 1.204 do STJ.

Ante ao exposto, em
Juízo de Retratação Negativo
, é de se manter o Acórdão prolatado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024